Tribunal: TJDFT
Processo: 0745179-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745179-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS CALISTO DOS SANTOS AGRAVADO: WALLACE WHITMAN PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DOUGLAS CALISTO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra WALLACE WHITMAN PEREIRA DA SILVA, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão recorrida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por DOUGLAS CALISTO DOS SANTOS em face de WALLACE WHITMAN PEREIRA DA SILVA. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, foi determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente (ID n. 40294247), qual seja, 22/07/2023. As partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 170721760). A parte credora se manifestou em ID n. 170903873, onde alega não ter transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, em razão da suspensão/impedimento dos prazos prescricionais nos termos do art. 3° da Lei 14.010/2020. Ainda, pleiteou por nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com reiteração automática (teimosinha). O executado, por sua vez, manifestou-se em ID n. 170936798, onde pede a extinção da execução, em razão da prescrição intercorrente. É o relatório necessário. Decido. A Lei n. 14.010/2020, que ‘dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)’, estabeleceu em seu art. 3o o impedimento/suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei (12/06/2020) até 30/10/2020. As prescrições em curso, assim, foram suspensas/impedidas pelo prazo de 4 meses e 20 dias (entre 12/06/2020 a 30/10/2020), o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. Considerando que o prazo da prescrição intercorrente se iniciaria em 22/07/2020, conforme decisão de ID n. 40294247, após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto nos §1o e §2o do art. 921 do CPC, em período abarcado pelo prazo de suspensão da lei supracitada, o termo inicial da contagem do prazo prescricional teve início apenas em 02/11/2020, 1o dia útil seguinte ao período de impedimento implementado pela lei 14.010/2020. Em relação ao termo final, ante o acima exposto, tem-se que se implementa apenas em 02/11/2023, eis que o título executivo é um (a) a sentença, que julgou procedente obrigação de fazer posteriormente convertida em perdas e danos, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206,§ 3o, V, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Por tudo isso, o prazo prescricional ainda não se implementou. Indefiro o pedido de novas pesquisas de ativos financeiros, eis que não demonstrada a modificação da situação econômica do executado, nos termos da decisão de ID. 40294247. Por todo o exposto, retornem os autos ao arquivo provisório” – ID 173912658 dos autos de origem. A parte agravante alega em síntese que “deve o magistrado, na condução da marcha processual cooperar com as partes, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito, sendo que, a realização de diligência no SISBAJUD, revela-se como uma manifestação do postulado da cooperação”. E pede: “a) Deferir a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando ao douto juízo de origem proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta da reiteração automática; b) a intimação dos Agravados para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; c) No mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para que seja providenciada novas diligências nos sistemas SISBAJUD, com reiteração automática”. Preparo dispensado dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 53303324). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 22/7/2019, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 40294247 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (22/7/2019 - ID 40294247 dos autos de origem), que, por sua vez, condiciona o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis, tudo nos exatos termos do §3o do inciso III do art. 921, CPC. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira da parte devedora ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta, no qual após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (28/08/2018) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis, limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos utilizando o SISBAJUD, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte.’ (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732606, 07152401620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora